Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. EXCESSO. VALOR COBRADO PELO CREDOR. COMPROVADO. DEPÓSITO REALIZADO. PARTE INCONTROVERSA. DENTRO DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR. NÃO INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS. ART. 523, §1o, CPC.

1. Nos termos do art. 525 do CPC, a impugnação prescinde de penhora. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento da parte executada e da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito em valor suficiente, conforme prevê o § 6o, do mencionado artigo.

2. A parte devedora não resistiu ao pagamento do valor devido, mas se insurgiu apenas contra o excesso da execução. Assim, realizado o depósito da parte incontroversa, poderá ser levantado pelo credor desde o princípio do cumprimento da sentença.

3. O depósito efetuado no prazo para cumprimento voluntário afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Caso o depósito seja inferior ao débito, a incidência da penalidade deve incidir apenas sobre o saldo remanescente.

4. O processo não pode viabilizar o enriquecimento sem causa, uma vez comprovado o erro de cálculo apontado pela parte executada.

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado.